Tribunal: CARF
Processo: 10925.900872/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: George da Silva Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900872/2017-58
ACÓRDÃO
3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 10/10/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Tem-se a omissão quando o Acórdão deixa de manifestar-se sobre ponto
ou questão relevante para o julgamento da causa.
CRÉDITO. FRETE. VENDAS COM COOPERADOS. INEXISTÊNCIA.
Correspondendo ao frete, entre estabelecimentos, na pós-produção, não
se deve reconhecer o creditamento.
CRÉDITO. FRETES. OPERAÇÕES COM COOPERADOS. EXISTÊNCIA.
A ausência desse tipo de frete impede/prejudica significativamente o
processo produtivo ou a prestação dos serviços, revelando a sua
essencialidade.
CRÉDITO. FRETE. REMESSA DE MERCADORIAS PARA ARMAZENAGEM.
EXISTÊNCIA.
O serviço de transporte é indissociável da necessidade de armazenagem,
que por sua vez é fundamental para viabilizar a produção e a venda dos
produtos.
Embargos acolhidos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração com efeitos infringentes para suprindo as omissões: (a) manter a glosa em relação
aos fretes sobre as operações de vendas realizadas com cooperados; (b) reverter as glosas em
Fl. 9542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
2
relação aos fretes sobre operações de envio e recebimento com cooperados e aos fretes sobre
remessa de mercadorias para armazenagem.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos de Declaração (e-fls. 9521/9528) opostos pela
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS ao Acórdão de e-fls. 9434/9452, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 10/10/2013 a 31/12/2014
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
Fl. 9543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
3
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. FRETE. ARMAZENAGEM. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE
RESTRITA.
Como regra, não é possível a concessão de crédito ao frete e armazenagem de
produtos acabados, salvo se, e somente se, estes se demonstrarem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar
o produto acabado.
COFINS. INSUMOS. ROYALTIES. DESENVOLVIMENTO GENÉTICO. POSSIBILIDADE.
Royalties pagos para o desenvolvimento genético (crescimento e reprodução)de
animais são relevantes ao processo produtivo (aumentam a qualidade deste
processo) de criação e abate de animais logo, são passíveis de creditamento.
COFINS. CONSULTAS MÉDICAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Consultas pagas a funcionários é pagamento feito a mão-de-obra de pessoa física,
para o qual é vedado o creditamento.
COFINS. AQUISIÇÃO. MOMENTO. TRADIÇÃO.
Com a tradição/entrega da coisa a mercadoria é adquirida e, neste momento
nasce o direito ao crédito das contribuições não cumulativas.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste
montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
PROCESSO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DO PROCESSO. PER/DCOMP.
Não é possível analisar fundamento de mérito de crédito pleiteado em outro
pedido de ressarcimento e, consequentemente, processo administrativo, sob pena
de usurpação de competência e, também consequentemente, nulidade da decisão.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOR DE MIUDEZAS. LEI 12.350/04. PROIBIÇÃO
LIMITADA.
Fl. 9544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
4
O artigo 57 da Lei 12.350/04 proibiu o crédito presumido nos termos da Lei
10.925/04 apenas para os insumos vinculados a alguns produtos da
industrialização de aves e porcos, nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07,
0210.1 e 23.09.90 da NCM”, silenciando sobre o demais.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração,
logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA 46/2012. TIPO DE CREDITAMENTO. NATUREZA DA AQUISIÇÃO.
Não há nem mesmo uma vírgula na SC 46/2012 (que equiparou as exclusões da
base de cálculo da COFINS a uma isenção) acerca do tipo de crédito a compensar;
há, sim, permissão ao creditamento, agora a forma da compensação (se o crédito
é dedutível no mês, no trimestre, compensável ou ressarcível) vai depender,
evidentemente, da natureza do crédito (presumido, básico, presumido ressarcível,
básico não ressarcível, etc).
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante
este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

O despacho de admissibilidade da Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, então
Presidente, bem pontuou a amplitude da causa de pedir:

Das Alegações e do Cabimento
Fl. 9545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
5
A embargante sustenta que o acórdão padece do vício de omissão em relação à:
1. Material de Embalagem e Etiquetas;
2. Fretes – Transferência de Produtos Acabados;
3. Fretes – Aquisição de Bens Sujeitos à Alíquota Zero, Isenção ou Suspensão;
4. Fretes – Sobre Operações com Cooperados;
5. Fretes – Sobre Remessa de Mercadorias para Armazenagem; e,
6. Crédito Presumido de 30% - Estorno de Crédito em Relação a Produção de
Ração Vendida com Suspensão;

No entanto, a pretensão mereceu parcial seguimento:

7. Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no
art. 65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, para que o colegiado aprecie os
apontamentos omissão em relação aos itens: 3. Fretes – Aquisição de Bens
Sujeitos à Alíquota Zero, Isenção ou Suspensão, 4. Fretes – Sobre Operações com
Cooperados e 5.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos.
1
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.
2
MÉRITO
Analisarei os fundamentos recursais separadamente.

2.1. FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM COOPERADOS

Fl. 9546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
6
Alega o recorrente:

Ao que se refere aos fretes sobre operações com cooperados, a fiscalização, bem
como a DRJ, glosaram o crédito sobre os referidos fretes relativos a operações de
fornecimento de mercadorias (frete vendas) e de recebimento de bens de
cooperados (frete compras – aves, leitões e suínos para abate), sob a justificativa
de que o direito do crédito sobre eles está condicionado a possibilidade do crédito
também sobre a mercadoria transportada e, neste caso, como as operações com
associados não geram direito ao crédito, os fretes também não.
Em seu Recurso Voluntário (pgs. 101 a 102), a embargante esclareceu que o frete
não possui relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do
produto transportado.
O acórdão embargado reverteu a glosa dos créditos relativos aos fretes sobre as
aquisições de cooperados, no entanto, quedou omisso em relação aos fretes sobre
as operações de vendas realizadas com cooperados, relacionados no Anexo XXIV.2
da Manifestação de Inconformidade.

Efetivamente, o acórdão embargado restou omisso nesta análise.

No caso dos fretes sobre as operações de vendas realizados com cooperados, esta é
a tese do Recurso Voluntário (e-fls. 8.753/8.755):

c) Fretes sobre Operações com Cooperados:
A fiscalização glosou o crédito sobre os fretes relativos a
operações de fornecimento de mercadorias (frete vendas) e de recebimento de
bens de cooperados (frete compras – aves, leitões e suínos para abate).
Consoante fundamentação constante no despacho decisório, a
autoridade fiscal entendeu que as aquisições de cooperados não geram direito de
crédito.
Aduz que o direito de crédito sobre os mesmos está condicionado
a possibilidade do crédito também sobre mercadoria transportada.
No caso em tela, como a fiscalização considerou que as operações
com associados não geram crédito, os fretes vinculados a essas operações
também não gerariam crédito. Daí a glosa dos créditos sobre os fretes relativos a
associados de que se trata no presente item.
Fl. 9547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
7
Os fretes em relação aos quais o crédito foi glosado constam no
Anexo XXIV.1 e XXIV.2, da Manifestação de Inconformidade, fls. 7.667 a 7.700 e
7.701 a 7.749, dos autos.
Merece reforma o Acórdão da DRJ/CTA, também nesta parte.
É que, conforme já exposto no Item II.1.1, do presente recurso, a
glosa do crédito sobre operações com cooperados (aquisições ou vendas), é ilegal
uma vez que a IN/SRF no 635/2006, em seu art. 23, incisos I e II, estabelecem
restrições ao direito de crédito, não previstas em lei.
No tocante aos fretes, consoante fundamentação aduzida no Item
II.1.2, do presente recurso, é certo que a apuração de crédito sobre o frete não
possui relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado.
Como a glosa tratada no presente item, se deu sob a mesma
fundamentação, por amor à brevidade, renovamos as vênias a V. Senhorias para
remetê-las aos mencionados tópicos do presente recurso (Item II.1.1 e II.1.2)para
que procedam a leitura dos argumentos ali alinhavados, como se aqui transcritos
estivessem.
Ainda, para bem demonstrar as operações realizadas e comprovar
as alegações, a recorrente acostou no Anexo XXIV.1 e XXIV.2, da Manifestação de
Inconformidade, amostragem dos conhecimentos de frete e as respectivas notas
fiscais transportadas a eles vinculadas, bem assim o razão contábil que demonstra
o registro contábil desses documentos, em contas de estoque.
Assim, espera-se que à luz da fundamentação aduzida no decorrer
do presente recurso sobre essas matérias, que o Acórdão recorrido seja reformado
pelo Eg. CARF, no tocante à glosa dos créditos sobre fretes relativos a operações
com cooperados, arrolados no Anexo XXIV.1 e XXIV.2, da Manifestação de
Inconformidade, fls. 7.667 a 7.700 e 7.701 a 7.749.

Não estou acolhendo a pretensão.

Desfocando dos atos cooperativos e cuidando, especificamente, dos fretes,
rememoro que a legislação que trata da não cumulatividade do PIS e da COFINS permite a
apropriação de créditos de frete em hipóteses bem delimitadas, quais sejam:

i) no transporte vinculado à aquisição de mercadorias para revenda, por compor o
custo de aquisição (art. 289 do RIR/99 e art. 3o, I, da Lei no 10.833/2003);

Fl. 9548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
8
ii) nos casos em que o fornecedor assume o custo do frete até o comprador,
vinculando-se à operação de venda (art. 3o, IX, da mesma lei);

iii) quando o frete se qualifica como insumo necessário à produção de bens
destinados à venda ou à prestação de serviços (art. 3o, II).

Na situação em análise, os documentos constantes dos autos (e-fls. 7.701 a 7.749)
indicam que os gastos com frete não possuem conexão direta com as operações de compra para
revenda, com a venda ao consumidor final, ou com etapas produtivas.

Da e-fl. 7713, registro:

A propósito, em julgado envolvendo a mesma recorrente, o CARF já negou o
reconhecimento do crédito, presente a situação de frete, entre estabelecimentos, na pós-
produção:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA
E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de
produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda
Fl. 9549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
9
e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo
vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA DE
ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e conservação do
produto durante o transporte, como plástico, papelão e filmes stretch,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em vista dos requisitos da
essencialidade ou relevância e especificidade desse ramo de atividade.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES. CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS COM SUSPENSÃO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos adquiridos com suspensão das
contribuições geram direito a crédito para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO
IMOBILIZADO.
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua vinculação ao
processo produtivo para enquadre-se como insumo.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%. SUÍNOS. AVES.
MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 9550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
10
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. CRÉDITO DIFERIDO.
VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO. GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as
sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
TAXA
SELIC.
CORREÇÃO.
RESSARCIMENTO
PIS/COFINS.
NOTA
CODAR
22/2021.POSSIBILIDADE Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de
IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada
pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios,
na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
(Processo: 10925.901577/2014-76; ACÓRDÃO 3102-002.794 – 3a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA; Relator: Pedro Sousa Bispo; Julgamento: 17 de
dezembro de 2024)

Mantenho a glosa.
2.2 FRETES SOBRE OPERAÇÕES COM COOPERADOS

Observe-se o que apontam os Embargos:

Ao que se refere aos fretes sobre operações com cooperados, a fiscalização, bem
como a DRJ, glosaram o crédito sobre os referidos fretes relativos a operações de
fornecimento de mercadorias (frete vendas) e de recebimento de bens de
cooperados (frete compras – aves, leitões e suínos para abate), sob a justificativa
de que o direito do crédito sobre eles está condicionado a possibilidade do crédito
Fl. 9551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
11
também sobre a mercadoria transportada e, neste caso, como as operações com
associados não geram direito ao crédito, os fretes também não.
Em seu Recurso Voluntário (pgs. 101 a 102), a embargante esclareceu que o frete
não possui relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do
produto transportado.
O acórdão embargado reverteu a glosa dos créditos relativos aos fretes sobre as
aquisições de cooperados, no entanto, quedou omisso em relação aos fretes sobre
as operações de vendas realizadas com cooperados, relacionados no Anexo XXIV.2
da Manifestação de Inconformidade.

No intuito de suprir esta omissão, vou ao Recurso Voluntário e dele faço o seguinte
recorte (e-fls. 8754/8755):

c) Fretes sobre Operações com Cooperados:
A fiscalização glosou o crédito sobre os fretes relativos a
operações de fornecimento de mercadorias (frete vendas) e de recebimento de
bens de cooperados (frete compras – aves, leitões e suínos para abate).
Consoante fundamentação constante no despacho decisório, a
autoridade fiscal entendeu que as aquisições de cooperados não geram direito de
crédito.
Aduz que o direito de crédito sobre os mesmos está condicionado
a possibilidade do crédito também sobre mercadoria transportada.
No caso em tela, como a fiscalização considerou que as operações
com associados não geram crédito, os fretes vinculados a essas operações
também não gerariam crédito. Daí a glosa dos créditos sobre os fretes relativos a
associados de que se trata no presente item.
Os fretes em relação aos quais o crédito foi glosado constam no
Anexo XXIV.1 e XXIV.2, da Manifestação de Inconformidade, fls. 7.667 a 7.700 e
7.701 a 7.749, dos autos.
Merece reforma o Acórdão da DRJ/CTA, também nesta parte.
É que, conforme já exposto no Item II.1.1, do presente recurso, a
glosa do crédito sobre operações com cooperados (aquisições ou vendas), é ilegal
uma vez que a IN/SRF no 635/2006, em seu art. 23, incisos I e II, estabelecem
restrições ao direito de crédito, não previstas em lei.
No tocante aos fretes, consoante fundamentação aduzida no Item
II.1.2, do presente recurso, é certo que a apuração de crédito sobre o frete não
possui relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado.
Fl. 9552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
12
Como a glosa tratada no presente item, se deu sob a mesma
fundamentação, por amor à brevidade, renovamos as vênias a V. Senhorias para
remetê-las aos mencionados tópicos do presente recurso (Item II.1.1 e II.1.2)para
que procedam a leitura dos argumentos ali alinhavados, como se aqui transcritos
estivessem.
Ainda, para bem demonstrar as operações realizadas e comprovar
as alegações, a recorrente acostou no Anexo XXIV.1 e XXIV.2, da Manifestação de
Inconformidade, amostragem dos conhecimentos de frete e as respectivas notas
fiscais transportadas a eles vinculadas, bem assim o razão contábil que demonstra
o registro contábil desses documentos, em contas de estoque.
Assim, espera-se que à luz da fundamentação aduzida no decorrer
do presente recurso sobre essas matérias, que o Acórdão recorrido seja reformado
pelo Eg. CARF, no tocante à glosa dos créditos sobre fretes relativos a operações
com cooperados, arrolados no Anexo XXIV.1 e XXIV.2, da Manifestação de
Inconformidade, fls. 7.667 a 7.700 e 7.701 a 7.749.

Como se constata, não se almeja o reconhecimento de crédito relativo às operações
entretidas com os cooperados, configurador do ato cooperativo, mas aquele relacionado aos fretes
contratados para viabilizá-las.

A ausência desse tipo de frete impede/prejudica significativamente o processo
produtivo ou a prestação dos serviços, revelando a sua essencialidade.

Entendendo-os como parte do “processo produtivo”, como um todo considerado,
inclusive como admite o seguinte julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ENTENDIMENTO STJ. RECURSO REPETITIVO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos
autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o
conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo contribuinte.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na
Fl. 9553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
13
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na
manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das
máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança
dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo produtivo; 2.
Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas
adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas
adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas
térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas,
pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem de
ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente E aos fretes destes
produtos; 3. Frete e armazenagem na operação de venda; 4. Frete na formação de
lote para exportação; 5. Frete de transferência de produto acabado, de
transferência de insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e
integração e fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 6.
Fretes na operação de venda demonstrados em planilha e acompanhados de
documentos fiscais, ainda que apresentados no curso do processo administrativo;
7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito
básico; 8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres
subsequentes e os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser
apurado nos trimestres das aquisições; 9. Royalties, excetos os pagos a pessoa
jurídica no exterior. 10. Encargos de depreciação. 11. bens de pequeno valor
(abaixo de 1200); 12. Vasilhames/Lacres/Brincos e Materiais para Aviários e
Granjas. II – corrigir pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data
do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento. Vencido no item 2 acima
o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que concedia o crédito em
maior amplitude. Vencido no item 5 acima o conselheiro Marcos Antônio Borges,
que concedia o crédito em menor amplitude. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
010.673, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10925.901481/2018-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Processo no 10925.901485/2018-10; Acórdão no 3401-010.675 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária; Redator: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles; Julgamento: 28 de setembro de 2022)

Assim, enquadrando-os como geradores de crédito, reverto a glosa referente aos
fretes para recebimento e envio de cooperados.
2.3. FRETES RELATIVOS À REMESSA E RETORNO DE MERCADORIAS PARA ARMAZENAGEM EM DEPÓSITO DE
TERCEIROS

Afirmando a existência de outra omissão, pontua a Recorrente:

Fl. 9554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
14
Nesse item a fiscalização glosou o crédito sobre fretes relativos à remessa e
retorno de mercadorias para armazenagem em depósito de terceiros, serviços de
movimentação de mercadorias nos depósitos e sobre serviços de estufagem no
porto.
A DRJ/CTA manteve a glosa sob a alegação de que “por falta de previsão legal,
entende-se que não geram direito ao crédito pretendido [...].” A embargante,
esclareceu em seu Recurso Voluntário que o custo do frete relativo à remessa e
retorno do produto e os serviços de movimentação das mercadorias no depósito
integram o custo de armazenagem, deste modo, gera direito ao crédito.
A decisão embargada, reverteu a glosa apenas das despesas com a armazenagem
de produtos acabados e com a movimentação desses dentro do armazém,
contudo, omitiu-se em relação aos fretes sobre essas operações.

Quanto a esta glosa, o Recurso Voluntário afirmou o seguinte (e-fls. 8755/8757):

d) Fretes sobre Remessa de Mercadorias para Armazenagem:
Nesse item a fiscalização glosou o crédito sobre fretes relativos à
remessa e retorno de mercadorias para armazenagem em depósito de terceiros,
serviços de movimentação de mercadorias nos depósitos e sobre serviços de
estufagem no porto.
Os fretes glosados sob esse fundamento, são os arrolados no
Anexo XXV, da Manifestação de Inconformidade, fls. 7.750 a 7.754 dos autos.
A DRJ/CTA manteve a glosa do crédito sob a alegação de que “por
falta de previsão legal, entende-se que não geram direito ao crédito pretendido.
Ressaltese que tais fretes são realizados após o fim do processo produtivo dos
sujeitos passivos, de modo que, pelas mesmas razões que a RFB entende que o
fretes sobre transferência de produtos acabados não ensejam o direito ao crédito,
também estes não podem produzi-lo. Além do mais, custos com frete é uma coisa,
custos com armazenagem outra. Não há nenhuma razão juridicamente plausível
que possa se admitir que os gastos citados pela contribuinte como integrantes do
processo de armazenagem possam permitir o cálculo de créditos de PIS/Pasep e
de Cofins.” No entanto, o acórdão recorrido merece reforma também nesse
aspecto.
É que diferentemente do que entendeu a turma julgadora, custo
do frete constitui despesa de armazenagem da produção. Em outras palavras, o
valor do frete relativo à remessa e retorno do produto e os serviços de
movimentação das mercadorias no depósito integram o custo de armazenagem.
Assim, para armazenar a sua produção em depósito de terceiros, a
recorrente tem dispêndios com os serviços de armazenagem propriamente ditos,
Fl. 9555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
15
ao que se adicionam os gastos com a remessa e o posterior retorno das
mercadorias.
Esse somatório de gastos com armazenagem de mercadorias
enseja direito ao desconto de crédito de COFINS, consoante previsão legal
expressa contida no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003 e também de
PIS/Pasep11. Confira-se:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
[...] (Grifo nosso).
Portanto, é legítimo o crédito sobre fretes relativos à remessa de
mercadorias para armazenagem em depósito de terceiros e o seu posterior
retorno, sobre serviços de movimentação de mercadorias nos depósitos e sobre os
serviços de estufagem.

Pois bem.

A armazenagem externa decorre de diversas razões, como a falta de espaço físico
próprio, necessidade de condições específicas de armazenamento (refrigeração, umidade
controlada), otimização para distribuição, etc, pelo que, às vezes, a sua contratação não é uma
opção, a indicar que o frete destinado a viabilizar a estocagem é essencial.

Analisando, assim, o momento em que contratado o frete, considero-o como parte
do processo produtivo, considerado como um todo, e, assim, creditável. Nesta linha:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ENTENDIMENTO STJ. RECURSO REPETITIVO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos
autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o
conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
Fl. 9556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
16
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo contribuinte.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na
manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das
máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança
dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo produtivo; 2.
Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas
adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas
adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas
térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas,
pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem de
ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente E aos fretes destes
produtos; 3. Frete e armazenagem na operação de venda; 4. Frete na formação de
lote para exportação; 5. Frete de transferência de produto acabado, de
transferência de insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e
integração e fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 6.
Fretes na operação de venda demonstrados em planilha e acompanhados de
documentos fiscais, ainda que apresentados no curso do processo administrativo;
7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito
básico; 8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres
subsequentes e os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser
apurado nos trimestres das aquisições; 9. Royalties, excetos os pagos a pessoa
jurídica no exterior. 10. Encargos de depreciação. 11. bens de pequeno valor
(abaixo de 1200); 12. Vasilhames/Lacres/Brincos e Materiais para Aviários e
Granjas. II – corrigir pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data
do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento. Vencido no item 2 acima
o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que concedia o crédito em
maior amplitude. Vencido no item 5 acima o conselheiro Marcos Antônio Borges,
que concedia o crédito em menor amplitude. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
010.673, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10925.901481/2018-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Processo no 10925.901485/2018-10; Acórdão no 3401-010.675 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária; Redator: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles; Julgamento: 28 de setembro de 2022)

Ante o exposto, suprindo a omissão, dou provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa e reconhecer o crédito relativo aos fretes de mercadorias para armazenagem.
Fl. 9557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900872/2017-58
17
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes para
suprindo as omissões: (a) manter a glosa em relação aos fretes sobre as operações de vendas
realizadas com cooperados; (b) reverter as glosas em relação aos fretes sobre operações de envio
e recebimento com cooperados e aos fretes sobre remessa de mercadorias para armazenagem.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 9558
DF CARF MF
Original